Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-88.2023.8.11.0053
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000766-88.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA CRUZ - CPF: 205.920.431-34 (APELANTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ACELINA DE AMORIM CRUZ - CPF: 977.240.251-34 (ASSISTENTE), BENEDITO DE AMORIM CRUZ - CPF: 544.476.231-53 (ASSISTENTE), MICHELLY CRUZ SILVEIRA - CPF: 005.440.991-84 (ASSISTENTE), G. D. C. (VÍTIMA), G. C. D. C. - CPF: 089.894.051-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA – RELAÇÃO DE PARENTESCO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Penal adota o princípio da congruência, em que se espera relação entre o pedido feito, por meio da denúncia e a sentença do Magistrado. Ocorre que, a correlação exigida nessa esfera é a do fato delituoso descrito, motivo pelo qual o juízo não está vinculado à capitulação dada na denúncia, mas sim, aos fatos.

Para configurar a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP, é necessário estar demonstrada a relação de parentesco e autoridade do acusado sobre a vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
João Batista da Cruz
pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, ambos do Código Penal à pena de 12

(doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença em virtude da ofensa ao princípio da congruência, já que reconheceu majorante que não havia sido requerida pelo Ministério Público em sua denúncia.

No mérito, insurge-se em face da dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da majorante do artigo 226, inciso II, do CP, bem como sobre a impossibilidade da exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (Id.

192977167).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 201990698) opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita a anulação da sentença, uma vez que extrapolou os limites da denúncia, ao reconhecer a majorante prevista no
artigo 226, inciso II, do CP, sem o pleito inicial.

Razão não lhe assiste.

Não se olvida dizer que o Código de Processo Penal adota o princípio da congruência, em que se espera relação entre o pedido feito, por meio da denúncia e a sentença do Magistrado. Ocorre que, a correlação exigida nessa esfera é a do fato delituoso descrito, motivo pelo qual o juízo não está vinculado à capitulação dada na denúncia, mas sim, aos fatos.

Desta forma, a acusação deve descrever o fato criminoso com todas as circunstâncias e dar sua classificação, nos termos que estabelece o artigo 41 do CPP, sem, contudo, se prender à sua capitulação. Vejamos os requisitos da denúncia ou queixa para sua admissibilidade,
in verbis:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.”

Por isso, é que a defesa do réu deve se defender dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo
Parquet.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“[...]
2. No processo penal, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Parquet. Logo, não há violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, tampouco prejuízo à defesa do apelante, na hipótese em que a inicial acusatória é clara em apontá-lo como um dos autores do roubo majorado, ainda que, por um equívoco material, não tenha constado o pedido de sua condenação pelo referido crime ao final da denúncia.
[...]” (N.U 1000259-46.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 27/09/2022) (destaquei)

Assim, não há qualquer demonstração de excesso da
imputatio facti
e da capitulação utilizada na denúncia do incurso acometido pelo apelante capaz de comprometer sua defesa, tampouco de gerar nulidade no presente feito.

Isso posto,
rejeito

a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste na dosimetria da pena, diante do reconhecimento pelo juízo da majorante do artigo 226, inciso II, do CP e da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Constata-se que após toda persecução penal o Magistrado Singular concluiu que João Batista da Cruz, com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia, por várias vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Giovanna Cruz De Campos, portadora de deficiência mental, à época com 12 (doze) anos, sua sobrinha neta, concernente a passar a mão em seu corpo, inclusive nas partes intimas e beijado sua boca.

Nesse contexto, somada a confissão do réu em juízo, a sentença julgou procedente o pedido formulado na denúncia, nas penas do crime descrito no artigo 217-A, reconheceu a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do CP, e culminou à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação defensiva, por sua vez, consiste tão somente na dosimetria da pena, donde pugna pela exclusão da majorante prevista do artigo 226, inciso II, do CP, por entender que não há demonstração de subordinação da vítima para com o réu, bem como questiona a fixação da pena acima do mínimo legal.

Para análise da sua insurgência, vejamos o cálculo da pena, a qual chegou o Magistrado Singular,
in verbis:

“(...) A culpabilidade é reprovável. Frisa-se, que a vítima com 12 anos à época dos fatos e, conforme demonstrado na instrução processual, com deficiência cognitiva e diagnóstico do espectro autista, eleva a reprovabilidade da conduta, ante a dupla incapacidade de discernir sobre o ato. Pois, conforme depoimento de sua genitora, a vítima, em que pese tenha 12 anos, sua mentalidade é de uma criança de 08 anos.

O réu é tecnicamente primário.

Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social, personalidade e motivos.

As circunstancias do delito são reprováveis. Isso porque, de acordo com o modus operandi do acusado restou demonstrada a violação da confiança que família e a vítima depositavam no réu, pois, o crime de estupro praticado na residência da vítima possui maior gravidade, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“[...] 2 - O fato do réu ser empregado de confiança do pai da vítima, com acesso à residência e conhecimento da rotina dos integrantes dessa, constitui abuso de confiança e fundamento válido para valorar negativamente a circunstância judicial. [...]” 8 - Apelação provida em parte. (Acórdão 1637618, 07124337620218070005, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

As consequências e o comportamento da vítima não se mostram suficientes pra apurar eventual acréscimo de pena.

Sendo assim, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, conforme narrado no bojo dessa decisão, há a atenuante da confissão.

Assim, atenua-se a pena base à razão de 1/6, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos, 01 (hum) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não existem causas de diminuição de pena; há, por outro lado, a majorante da autoridade sobre a vítima, por qualquer outro título (CP, art. 226, II) conforme já reconhecida no bojo dessa decisão.

Assim, aumenta-se a pena à razão de 1/2 (metade).

Assim, fixo a pena final do acusado em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dia de reclusão.” (Id 188325205)

Da análise verifica-se que a pena mínima fora fixada acima do mínimo legal, na primeira fase da pena considerando as circunstâncias negativas da culpabilidade e das circunstâncias do delito, uma vez que o estupro de vulnerável foi praticado em face de uma menor com deficiência cognitiva, dentro da sua residência.

Como sabido a culpabilidade trata-se do grau de reprovabilidade e censura do réu, devendo se analisar a frieza e crueldade na execução do crime, não se confundindo com o substrato do crime, qual seja, o fato típico, ilícito e culpável. Já à circunstância do crime, deve se aferir o que motivou o agente a prática do crime, bem como está ligado ao
modos operandi
, a forma da execução do crime.

Nesse diapasão, entendo que mostra-se idônea a fundamentação utilizada pelo juízo, já que demonstrado nos autos que o réu trata-se do tio-avô da menor, que se hospedou temporariamente na residência da família, para realizar um serviço na casa e realizou os atos libidinosos em face da adolescente que possuí deficiência.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE TORTURA PRATICADO CONTRA CRIANÇA COM RESULTADO MORTE – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 1º, INCISO II, § 3º, C/C § 4º DA LEI 9.455/97 – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DEFENSIVO –– AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PROVA TESTEMUNHAL RATIFICADA PELO LAUDO PERICIAL – VÍTIMAS SUBMETIDAS A INTENSO SOFRIMENTO – DOLO DA CORRÉ EVIDENCIADO – DELITO PRATICADO POR OMISSÃO – CIÊNCIA E COMPLACÊNCIA DA CORRÉ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA APELANTE – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – CONDIÇÃO DE GUARDIÃO DA VÍTIMA AVALIADA PELO LEGISLADOR

– BIS IN IDEM ­­– CARGA NEGATIVA AFASTADA – SEGUNDA FASE – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DECORRENTE DOS ATOS DA RÉ – ATENUANTE INDEVIDA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, II, DA LEI 9.455/97 – POSSIBILIDADE – CONDUTA DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDA –

PENA DA

APELANTE REDIMENSIONADA –

REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO – PENA DO APELANTE – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – TERCEIRA FASE – CONCURSO MATERIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, MODUS OPERANDI, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE DO VALOR APLICADO COM O TRABALHO DESEMPENHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

(...)
O fato de o delito ter sido praticado contra criança deficiente mental evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

A pluralidade de vítimas não impede a aplicação do benefício da continuidade delitiva, quando se tratar da prática de crimes da mesma espécie, em um único contexto fático.

(...) (N.U 1001336-98.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, publicado no DJE 02/02/2024) (destaquei)

No que tange à insurgência do apelante sobre a dosimetria da pena, quanto ao
reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II (ascendente) do Código Penal, melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos o que o dispositivo dispõe:

“Art. 226. A pena é aumentada:

I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;”

Na lição de Rogério Greco
“(...)
a relação de parentesco ou de autoridade tem o condão de fazer com que a pena seja especialmente aumentada
, levando-se a efeito assim, maior prejuízo de reprovação sobre as pessoas elencadas pelo inc. II do art. 226 do Código Penal. (...)”.
(In Código penal comentado. 10 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 813).

In casu
, restou devidamente demonstrado que João Batista era o irmão de sua avó, ou seja, seu tio-avô, por isso, constata-se que possuía autoridade sobre ela. Portanto, não dúvidas que incida a majorante previsto no artigo 226, inciso II, do CP.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO FRUSTRADAS. RÉU SOLTO NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS DECLINADOS NOS AUTOS. DEFENSOR DATIVO DEVIDAMENTE COMUNICADO. COMUNICAÇÃO SUPRIDA. VÍCIO INEXISTENTE. 2. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO ESCORREITA. 3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO COMPROVADA NOS AUTOS. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

[...]

3.
Uma vez demonstrado que o revisionando é tio-avô da vítima, afigura-se escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP.”
(N.U 1018761-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024